Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740543-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JACSON TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de interesse recursal arguida nas contrarrazões (Id. 52597788). Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora